Tribunal: TJMT
Processo: 1031756-74.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031756-74.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[URBANA PRADO LAZARO - CPF: 241.782.501-59 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA – TESE DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – HIDRÔMETRO REGULAR – EVIDÊNCIAS DE VAZAMENTO INTERNO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário.

Em matéria de distribuição probatória, o autor tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a requerida deve comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, c
oncluindo-se pelo êxito da demandada no encargo probatório da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, I, do Código de Defesa do Consumidor o que leva à impertinência do pedido de indenização por dano moral, posto que não configurada a prática de ato ilícito a justificar tal reparação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1031756-74.2018.8.11.0041

APELANTE:

URBANA PRADO LÁZARO

APELADO:

ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
URBANA PRADO LÁZARO,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo,
titular

da 4a Vara Cível da Comarca da Capital, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Reparação de Dano Moral c/c Tutela de Urgência no
1031756-74.2018.8.11.0041,

ajuizada em face da
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, todavia, em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que “
propôs em face da apelada Ação Revisional de Contrato de Consumo c/c Pedido de Indenização por Danos Morais em razão das faturas de janeiro, junho e julho de 2018, terem apresentado valores considerados exorbitantes, bem acima da média registrada nos meses anteriores e posteriores, o que lhe impossibilitou de realizar os pagamentos e com isso acarretou a suspensão do fornecimento de água de seu imóvel” (sic).

Assevera “
abusividade das faturas questionadas, bem como apontou que o hidrômetro que estava instalado na residência da consumidora quando da emissão das faturas questionadas havia sido substituído pela concessionária apelada, a qual não enviou o aparelho removido a perícia técnica por órgão oficial, a fim de atestar a regularidade de seu funcionamento” (sic)
.

Aponta que “
houve a juntada ao processo do laudo pericial (id. 107700730), o qual comprovou que o hidrômetro instalado na residência da apelante não atende as condições estabelecidas na Portaria do Inmetro n. o 295/2018, pois não registrou o real consumo de água, apresentando disparidade entre o que é consumido e o que é registrado” (sic).

Diz que “
ao contrário do que concluiu o perito nomeado pelo juízo, não há como atestar se as faturas discutidas nestes autos estão ou não dentro do consumo real da residência da apelante, sendo temerária qualquer decisão baseada exclusivamente no laudo pericial, eis que apresentou conclusão divergente do que foi constatado nos testes realizados no medidor” (sic).

Declara que “
não se nega em honrar suas obrigações, porém se recusa a pagar valores não condizente com seu real consumo” (sic).

Afiança que
“a apelada deixou de examinar o aparelho de medição, não sendo possível a comprovação do exato funcionamento dele, diante a inobservância dos procedimentos para sua avaliação técnica, o que impossibilitou a comprovação de que o aparelho removido, então responsável pela emissão das faturas discutidas na inicial, estava funcionando de forma regular”
(sic)

Declara que “
impugna as faturas que foram emitidas nos meses de janeiro, junho e julho de 2018, sendo que o aparelho que foi objeto de perícia nos autos não é aquele que estava instalado na residência da consumidora a época da emissão das faturas aqui discutidas” (sic).

Defende que “
o magistrado não agiu com o costumeiro acerto quando da prolação de sua decisão, já que não valorou corretamente as provas dos autos, deixando de levar em consideração o aparelho de medição que estava instalado na residência da apelante quando da emissão das faturas aqui discutidas e ainda, por ter desconsiderado a conclusão do laudo pericial que atestou que o aparelho removido e que foi submetido a perícia, também não satisfazia as condições mínimas de funcionamento estabelecidas pelo INMETRO
” (sic)

Aponta também que “
é notória a responsabilidade objetiva da apelada, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar, pois houve defeito relativo à prestação de serviços” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedente os pedidos formulados na inicial, sendo declarada a inexigibilidade das faturas questionadas na presente ação, com sua respectiva revisão (Id. 195181268).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 195181273).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 195206229).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
URBANA PRADO LÁZARO
ajuizou ação revisional de consumo de água c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
relatando,
em síntese, ser consumidora dos serviços de abastecimento de água e rede de esgoto ofertados pela requerida, referente à unidade matriculada sob n. 84153-6.

Informa que foi surpreendida com as faturas dos meses de janeiro/2018 (quitada), junho/2018 e julho/2018 (inadimplidas) com o consumo medido muito acima da média do imóvel que é de 24,7m3.

Relata que em razão de se tratar de fatura abusiva com valor exorbitante não teve condições de fazer a quitação, ocasionando então a suspensão do fornecimento de água.

A par desses argumentos, postulou pela concessão de liminar para restabelecimento do fornecimento de água em sua residência, e no mérito, a procedência dos pedidos para declarar inexigíveis as faturas dos meses de janeiro/2018, junho/2018 e julho/2018, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A Magistrada
a quo
ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, inconformada, a apelante recorre com o presente apelo, pugnando pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedente os pedidos formulados na inicial, sendo declarada a inexigibilidade das faturas questionadas na presente ação (janeiro/2018, junho/2018 e julho/2018), com sua respectiva revisão.

Pois bem. A relação de consumo se visualiza, evidentemente, nos termos do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei Federal 8.078/90, entre a empresa concessionária dos serviços de fornecimento de água e esgoto e a pessoa, física ou jurídica, usuária desse serviço público por ela ofertado.

No caso em testilha, a autora/apelante alega que as faturas dos meses de janeiro/2018 (Id. 195181175 – pag.03) (quitada), junho/2018 (Id. 195181175 – pag.05) e julho/2018 (Id. 195181175 – pag. 06) (inadimplidas), foram emitidas com valores exorbitantes que ultrapassam sua média de consumo, que é de 24,7m3 por mês, não refletindo o real consumo de sua residência, configurando falha na prestação dos serviços, razão pela qual requer a declaração de inexigibilidade dos débitos e a indenização por danos morais.

Por sua vez, a requerida defende a regularidade das cobranças e do registro de consumo do imóvel, que estão pautados na correta aferição de consumo.

No decorrer do processo, no despacho saneador, o magistrado deferiu a produção de prova pericial, pleiteada pelas partes (Id. 195181221).

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Para elucidação do caso em comento, foi determinada a realização da prova pericial por profissional da área, cujo laudo assim concluiu:

O objeto de reclamação recai sob a das faturas recebidas nos meses de janeiro/2018, junho/2018 e julho/2018, sendo realizado o cálculo destas, verificando que estão de acordo com o consumo registrado e tabela tarifária da época. Desta forma CONCLUI-SE:

I. O objeto de reclamação recai sob a das tarifas recebidas nos meses de janeiro/2018, junho/2018 e julho/2018, quais foram analisadas no decorrer do presente trabalho.
No que se refere ao mês reclamado, foram realizados os cálculos das faturas, verificando que se apresenta de acordo com os consumos registrados e tabela tarifária da época

II. Em análise aos documentos dispostos nos autos, foi possível constatar consumo elevado no período reclamado pela autora, meses em que o tipo de consumo faturado foi lido no hidrômetro.

III. Na data da vistoria, verificou-se que o imóvel possui uso residencial, contendo um ponto de água na área da entrada, 2 caixas d’águas com capacidade de 1000 litros cada, ambas suspensas, não possui piscina, possui uma torneira na cozinha, uma torneira no tanque, além de banheiro contando com uma torneira na pia, chuveiro, descarga hydra e ducha higiênica.

IV. Ainda, em inspeção ao banheiro da residência, foram constatados sinais e marcas recentes de reparos na parede onde se encontra a instalação hidráulica da descarga, além de marcas de umidade na alvenaria próximo ao vaso sanitário, indicando vazamento de água.

V. Durante a inspeção na residência foi identificado que a unidade consumidora da Parte Requerente está abastecendo a unidade vizinha, através da instalação de mangueira saindo diretamente de uma das caixas de água, conforme o relatório fotográfico apresentado laudo pericial.

VI. Durante a inspeção na área externa do imóvel foi constatado que encontrava instalado no imóvel o Hidrômetro no Y18S582300 com lacre SDF6028759, qual foi retirado para a realização dos testes de vazões junto à Laboratório credenciado ao INMETRO.

VII. O medidor instalado no imóvel foi APROVADO nos testes de vazão nominal, vazão transição e REPROVADO no teste de vazão mínima, conforme apresentado no laudo n.o 2172/2022 em anexo.

VIII. Procedidos os exames laboratoriais pelo Inmetro, sobre o Hidrômetro no Y14S798185 instalado no imóvel

CONCLUI-SE que este não se encontra dentro das condições estabelecidas na Portaria Inmetro n. o 295/2018, apresentando erro de medição superior ao erro máximo admissível em verificação subsequente, denominado submedição, conforme Laudo Técnico acostado em Anexo,
não havendo necessidade do refaturamento das faturas objeto da presente lide
”.
(ID 107700730 p. 27)

Logo, de acordo com o laudo técnico mensurado nos autos, verifica-se que o laudo pericial confirma a alegação da requerida de que não havia problema no hidrômetro a justificar eventual erro na medição do consumo das faturas questionadas.

Como consignado pela sentenciante,
“a perícia constatou que sinais recentes de reparos na parede onde se encontra a instalação hidráulica da descarga, além de marcas de umidade na alvenaria, indicando vazamento de água. Esses fatos podem ocasionar o aumento dos valores em relação às faturas anteriores”.

Conforme Regulamento AMAES, é de responsabilidade do usuário a distribuição interna de água, após o cavalete,
bem como o reparo de vazamentos
, não podendo ser imputada à concessionária, conforme artigo 46 abaixo destacado:

“Art. 46. Constitui obrigação do USUÁRIO reparar, na sua instalação predial de água, todos os defeitos que ocasionem perdas ou vazamentos”.

A responsabilidade da concessionária até o cavalete está prevista também nos arts. 30 e 49 do Regulamento AMAES,
litteris
:

“
Art.30. As LIGAÇÕES de água são parte integrante do sistema de distribuição de água, constituindo assim patrimônio público do PODER CONCEDENTE, e
têm início na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o CAVALETE, incluindo, assim, o MEDIDOR
. Inicia-se nesse ponto, o que se designa para fins deste regulamento como “ponto de entrega de água”,
sendo que após este ponto inicia-se a instalação predial de água, de responsabilidade exclusiva do USUÁRIO”
.

“Art.49. A responsabilidade da CONCESSIONÁRIA pela prestação de serviço adequado cessa no ponto de entrega da água e no de recebimento do esgoto, tal como definido nos artigos 30 e 32 deste Regulamento,
sendo de responsabilidade do USUÁRIO qualquer anormalidade que ocorra nas instalações prediais após os pontos acima mencionados”
.

Portanto, não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Verifica-se, assim, que o hidrômetro instalado na unidade consumidora em apreço não apresentou defeitos, a vistoria realizada pela concessionária indicou indícios de vazamento, como se pode nota no Id. 195181210,
in verbis:

“Cavalete padronizado. HD funcionando corretamente sem vazamento nas conexões do cavalete e do ramal, foi constatado que havia dois vazamentos na ligação interna que sobe para a caixa.”

Diante disso, contata-se que restou comprovada a exclusão de responsabilidade, disposta no artigo 14, I, do CDC, vez que a responsabilidade sobre vazamentos internos é de responsabilidade do consumidor, o que restou evidenciado pela perícia técnica, situação que afasta qualquer ato ilícito praticado pela concessionária de serviços públicos.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA ESCORADA EM LAUDO PERICIAL ELABORADO EM JUÍZO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA –
SERVIÇOS DE ÁGUA – ALEGAÇÃO COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – PERÍCIA COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.” (TJ-MT 10285967520178110041 MT, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021).
” (N.U 1009353-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e
deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do CPC), haja vista que já fixado no teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024